Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722574-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: MARILENE SILVA DE OLIVEIRA ANTUNES, VITOR RACHID PINHO ANTUNES DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões no agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023